Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702394-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEITOR PIMENTA DE MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HEITOR PIMENTA DE MOURA contra a decisão do juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Núcleo Bandeirante - DF, onde o negócio jurídico fora firmado. O autor interpôs agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, que foi indeferido (ID. 43049665). Interposto agravo interno (ID. 43220053). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, verifica-se que, ante a não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, os autos foram remetidos à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que suscitou conflito negativo de competência em face do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID. 151638482). O Conflito de Competência foi distribuído à 2a Câmara Cível, nos termos do artigo 21, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT (ID. 152076801). Assim, a decisão do Juízo declinado, ao suscitar o conflito negativo de competência, atraiu a competência regimental da Câmara Civil e afastou a competência dessa Turma para julgar a julgar a matéria. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DECLINADO SUSCITOU CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. A decisão do Juízo declinado, que suscitou o conflito negativo de competência, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso, e impede esta Turma de julgar a matéria, ante a competência regimental da 1a Câmara Cível deste e. TJDFT (art. 21, I, do RITJDFT). 2. Recurso interno conhecido e não provido. (Acórdão 1435469, 07084106820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 14:39:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador